Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702433-30.2025.8.07.0020 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: MARCUS ANDRE DE SOUZA MARQUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento da carta testemunhável, considerando o arquivamento do Inquérito Policial no 0722651-16.2024.8.07.0020, em 27 de fevereiro de 2025. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator